Tribunal: TJDFT
Processo: 0707631-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. REGIME REMUNERATÓRIO. OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. EQUIPARAÇÃO DA JORNADA DE QUARENTA HORAS. LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL.
1. Não há se falar em prescrição do fundo de direito, pois o que o autor discute não é o ato de sua aposentação, mas a aplicação da regra de paridade de vencimentos com os servidores da atividade e o cálculo dos proventos de acordo com a jornada de trabalho predominante nos últimos três anos.
2. O servidor público que ocupava cargo em comissão, antes da EC no 41/2003, tem o direito, quando de sua aposentadoria, a percepção de remuneração com base no vencimento em regime de 40 (quarenta) horas semanais.
3. Remessa e recurso não providos.